Tribunal: TJDFT
Processo: 0700039-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700039-20.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO RECORRIDA: ELIANE DE CASTRO DOS REIS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se vazada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CURSO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DE NOTA. COLAÇÃO DE GRAU OBSTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RAZÕES DISSOCIADAS. NÃO CONHECIMENTO. COLAÇÃO DE GRAU SEPARADA DA TURMA. DANOS MORAIS. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANTIDO. 1. Trata-se de apelação e recurso adesivo em face de sentença que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) determinar que a parte ré procedesse à colação de grau da autora e lhe entregasse o certificado de conclusão de curso, confirmando a tutela antecipada deferida; b) condenar a parte ré a pagar à autora a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data de registro da sentença. 2. Conforme o art. 932, inciso III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Contando o recurso adesivo com fundamentos dissociados da sentença, impõe-se o seu não conhecimento. 3. O descumprimento do pacto pela ré atentou diretamente contra os atributos da dignidade da pessoa humana, restando evidente o dano moral, porquanto sem razão relevante para tanto, a autora foi impedida de colar grau juntamente com sua turma, frustrando sua expectativa, além de ter perdido a chance de um emprego, tendo em vista a necessidade de apresentar o certificado de conclusão do curso. 4. A fixação da indenização no patamar indicado se mostra adequada a satisfazer a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o dano moral sofrido, bem como atende ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a ação da espécie, suficiente para representar desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do dano. 5. Recurso adesivo da autora não conhecido. Recurso da parte ré conhecido e desprovido. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 53, incisos I, II, e IV, da Lei 9.394/1996, porque, diante da autonomia da instituição de ensino superior, não houve a prática de qualquer ato abusivo praticado pela recorrente, uma vez que atuou dentro de seu escopo legalmente autorizado; c) artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor;186 e 927, ambos do Código Civil, sob o argumento de que eventual atraso na colação de grau não configura dano moral presumido, e, por isso, a indenização somente seria devida se comprovado algum fato extraordinário que tenha trazido abalo psicológico ao consumidor, o que não restou demonstrado nos autos; d) artigo 944 do Código Civil, porquanto exorbitante o valor fixado a título de danos morais. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, menciona ofensa aos artigos 5o, inciso V, e 207, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no apelo especial, no sentido de inexistir ato ilícito capaz de causar dano e atingir os direitos de personalidade da parte recorrida. Requer que as futuras publicações e intimações sejam realizadas, cumulativamente, em nome dos advogados RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH, OAB/ DF 26.966, e HELENA VASCONCELOS DE LARA RESENDE, OAB/DF 40.887. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação ao suposto malferimento aos artigos 53, incisos I, II, e IV, da Lei 9.394/1996; 14 do Código de Defesa do Consumidor;186 e 927, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso em apreço, além de a parte ré não ter demonstrado a regularidade da atividade prestada, a autora demonstrou os sucessivos defeitos nos serviços educacionais ministrados pela instituição de ensino. A parte ré não questionou ou impugnou especificamente a alegação que a autora efetivamente completou as matérias faltantes descritas na inicial. Não há qualquer comprovação nos autos que a autora não possuía os requisitos necessários para deixar de colar grau conjuntamente com a sua turma em 28/11/2018, mesmo porque esse título lhe foi concedido em 17/01/2019 (em cumprimento à antecipação de tutela). A autora alega que a ré simplesmente não lançou as notas num prazo razoável, o que ocasionou a perda de possibilidade de colar grau junto com seus colegas de faculdade, não tendo a requerida explicado o motivo da demora. Essa demora de 2 (dois) meses poderia ser inofensiva se levasse em consideração apenas o prazo, todavia lhe tirou a possibilidade de participar da almejada cerimônia de colação de grau, na companhia de amigos e familiares. Mais que isso, o impedimento injustificado da colação de grau em novembro de 2018 junto com os demais alunos da turma, somado ao fato de a colação só ter sido oportunizada após a distribuição da presente demanda, ultrapassa em muito o mero aborrecimento, na medida que impõe significativo prejuízo pessoal e profissional ao aluno e tem efetiva capacidade para dar ensejo à configuração de dano extrapatrimonial, passível de reparação ( ID 12752713). Assim, rever tais conclusões demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostados aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo especial no tocante à indicada ofensa ao artigo 944 do Código Civil, pois a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade não autoriza sua modificação em sede de recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado. Incidência da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1338638/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 27/11/2019), o que não se evidencia no presente caso. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 5o, inciso V, e 207, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Determino que as futuras publicações e intimações sejam realizadas, cumulativamente, em nome dos advogados RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH, OAB/ DF 26.966, e HELENA VASCONCELOS DE LARA RESENDE, OAB/DF 40.887. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023